Tribunal: STF
Processo: AP 891
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo", com o entendimento de que essa nova linha interpretativa deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    2. É dizer: restou claramente estabelecido, pela colegialidade máxima deste Supremo Tribunal, que o marco temporal para o declínio da competência é “a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais”.



    3. No caso concreto, estando concluída a instrução criminal, no âmbito deste Supremo Tribunal, desde setembro de 2017, quando ofertadas as alegações finais por ambas as partes, não apenas compete, como urge, a esta Corte julgar a ação penal em questão, com sua mais breve possível inclusão em pauta.



    4. Lado outro, inviável o acolhimento da tese de prescrição pela pena em abstrato, porquanto o recebimento da denúncia configura prazo interruptivo de seu curso (art. 117, I, CP).



    5. Não bastasse, também impertinente a postulação afeta ao reconhecimento de prescrição pela pena em perspectiva, porquanto incompatível com a jurisprudência desta Suprema Corte (RE 602527 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - Tema 239).



    6. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente a fim de reconhecer a persistência da competência deste Supremo Tribunal Federal para julgamento da ação penal.